Tribunal: STF
Processo: RHC 63754
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-05-27
Data de publicação: 1986-05-27

Ementa:
QUEIXA-CRIME. FATOS QUE SE ENTRELAÇAM, HAVENDO CONEXÃO A JUSTIFICAR O RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE CONHECEU DA PRIMEIRA QUEIXA, POR FORÇA DA PREVENÇÃO (ART. 83, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). PROVIMENTO DO RECURSO DE 'HABEAS CORPUS'.